Tribunal: STF
Processo: AI 342882
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
 enfrentou qualquer
tema constitucional (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido
de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indiretaà
 Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
 normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.